Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-65.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000300-65.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIMONE SILVESTRE - CPF: 632.583.741-04 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - APREENSÃO DE MAQUINÁRIO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – COMODATO VERBAL PARA O USO DO MAQUINÁRIO - BOA-FÉ - LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a tese firmada no Tema 1036 do STJ: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

2. Todavia, a manutenção do ato de apreensão do bem, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das peculiaridades do presente caso, se revela descabida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1000300-65.2021.8.11.0053, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar a ilegalidade e ineficácia do decreto de perdimento do bem
“TRATOR ESTEIRA MARCA FIATALLIS – MODELO F0130, chassi D1309DD6R00138, cor laranja”
, de propriedade da parte requerente.

Argumenta o apelante que os fiscais ambientais tão somente cumpriram o que é determinado na norma ambiental, procedendo com a apreensão do trator que estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme Auto de Inspeção 0490D anexo ao processo administrativo 400985/2018.

Assevera ainda que os atos foram praticados de acordo com a legislação vigente, motivo pelo qual o mérito do ato administrativo foge ao controle do Poder Judiciário, uma vez que não possui qualquer ilegalidade.

As contrarrazões foram apresentadas sob id.

117160461.

A d. Procuradoria-Geral opinou pelo provimento do recurso, conforme id. 118954989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1000300-65.2021.8.11.0053, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar a ilegalidade e ineficácia do decreto de perdimento do bem
“TRATOR ESTEIRA MARCA FIATALLIS – MODELO F0130, chassi D1309DD6R00138, cor laranja”
, de propriedade da parte requerente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“No caso, infere-se dos autos que o órgão ambiental apreendeu um “TRATOR ESTEIRA MARCA FIATALLIS – MODELO F0130, chassi D1309DD6R00138, cor laranja”, de propriedade da parte requerente, encontrado durante fiscalização de combate ao desmatamento ilegal realizada na Fazenda Paraíso, no Município de Santo Antônio de Leverger (MT), momento em que o maquinário foi removido e lavrado o Termo de Apreensão n. 109.755.

Com efeito, concluo que não restou demonstrada nos autos a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental na lavratura do Termo de Apreensão n. 109.755.
Todavia, tenho que restou suficientemente demonstrado que a manutenção da apreensão se mostra medida desproporcional e desarrazoada neste caso concreto.

Isso porque as razões e os documentos constantes nos autos demonstram inicialmente que a parte autora é terceiro de boa-fé, visto que, nos idos de 2018, em razão de uma relação amistosa de vizinhança, o proprietário da Fazenda Paraíso – Sr. DIEGO RODRIGUES GARCIA – solicitou e obteve junto à parte requerente um comodato verbal para uso do Trator Esteira Marca Fiatallis na limpeza de pastos, bem como para acerar as divisas, já que o fogo estava invadindo a propriedade de seu lindeiro e vizinho.

Nesse sentido, em razão da apreensão do bem, houve o pleito administrativo para liberação do referido maquinário, mas o órgão ambiental entendeu que os argumentos de que um dos bens apreendidos seria de propriedade da ora requerente SIMONE não restou suficientemente demonstrado, apesar da apresentação de contrato de venda e compra de máquina agrícola, motivo pelo qual decretou o seu perdimento.

Tais fatos, a meu ver, quando conjugados, demonstram suficientemente a propriedade do bem móvel apreendido
.

Merece registro, por oportuno, que o órgão ambiental, no momento da apreensão do bem móvel, também lavrou o competente.”

Pois bem.

É certo que a apreensão de bens tem autorização legal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.814.944/RN, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a Tese do Tema 1036:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.”,

Além disso, a Lei Federal 6.514/2008 dispõe que:

“Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia,
poderá adotar as seguintes medidas administrativas
:

I - apreensão;

(...)

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.”

Entretanto, a manutenção do ato de apreensão desses bens, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das peculiaridades do presente caso, se revela descabida.

Isto porque, conforme acertadamente fundamentou o juízo a quo, verifica-se a demonstração da boa fé da recorrida, uma vez que tão somente emprestou o maquinário para seu vizinho proceder com a limpeza do pasto, bem como ajustar as áreas limítrofes entre as propriedades, não tendo, portanto, auferido qualquer valor financeiro com o empréstimo do bem.

Correta, portanto, a liberação do bem apreendido.

A corroborar esse entendimento, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
APREENSÃO
DE MÁQUINAS - INFRAÇÃO
AMBIENTAL
- LIBERAÇÃO - TEMA N.o 1.036 DO STJ -
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - BOA-FÉ -
MÁQUINAS UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS BENS APREENDIDOS
- PROVA CARREADA AOS AUTOS - ÔNUS DO ESTADO PARA INFIRMÁ-LAS - EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - PERCENTUAL MÍNIMO FIXADO DO ART. 85,§§ 2° E 3a, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a tese firmada no Tema 1036 do STJ: "A
apreensão
do instrumento utilizado na infração
ambiental
, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". 2. A presunção de legalidade conferida ao ato de
apreensão
não é absoluta. Conforme o art. 373, II, do CPC, competia ao Estado comprovar que o
maquinário
contribuiu para a infração
ambiental
, o que não fez, de modo que, frente ao não refutado conjunto probatório carreado pelo Autor, a legalidade da
apreensão
não se sustenta.
3. Conforme preceitua o art. 85, §2o, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.” Descabida, pois, a sua redução, se fixados no mínimo legalmente previsto. 4. Recurso de
apelação
desprovido. (N.U 1000328-49.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023